Tribunal: STJ
Processo: 0800132-18.2017.8.18.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2207102 - PI (2025/0120904-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI
ADVOGADA
: INGRA LIBERATO PEREIRA SOUSA - PI022359
RECORRIDO
: ANTONIO EVANGELISTA APOLONIO SOBRINHO
ADVOGADO
: MARCELLO VIDAL MARTINS - PI006137
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS. PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS
ANTES DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO
PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO
o DO DECRETO 20.910/1932.
ART. 1
QUESTÃO DE DIREITO. RECURSO SELECIONADO COMO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
AFETAÇÃO
AO
REGIME
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
1. Controvérsia jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça: “Definir o
termo inicial do prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932 para as
ações de indenização pela não fruição de férias por servidor que não mais ostenta
vínculo com a Administração”.
2. Recurso especial selecionado que preenche os requisitos de
admissibilidade, permitindo o conhecimento da questão de direito controvertida.
3. Necessidade e conveniência da uniformização da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em caráter vinculante, ante a dispersão jurisprudencial que
caracteriza o tema.
4. Afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito
dos recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
art. 257
“Definir o termo inicial do prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto 20.910
/1932 para as ações de indenização pela não fruição de férias por servidor que não mais
ostenta vínculo com a Administração” e, igualmente por unanimidade, nos termos do
Documento eletrônico VDA52257432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/11/2025 22:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f80a0ac-4806-4f2d-a108-13d6030a6073

II, do CPC, suspender a tramitação, no território nacional, de todos os
art. 1.037,
processos pendentes, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52257432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/11/2025 22:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f80a0ac-4806-4f2d-a108-13d6030a6073

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2207102 - PI (2025/0120904-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI
ADVOGADA
: INGRA LIBERATO PEREIRA SOUSA - PI022359
RECORRIDO
: ANTONIO EVANGELISTA APOLONIO SOBRINHO
ADVOGADO
: MARCELLO VIDAL MARTINS - PI006137
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS. PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS
ANTES DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO
PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO
o DO DECRETO 20.910/1932.
ART. 1
QUESTÃO DE DIREITO. RECURSO SELECIONADO COMO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
AFETAÇÃO
AO
REGIME
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
1. Controvérsia jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça: “Definir o
termo inicial do prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932 para as
ações de indenização pela não fruição de férias por servidor que não mais ostenta
vínculo com a Administração”.
2. Recurso especial selecionado que preenche os requisitos de
admissibilidade, permitindo o conhecimento da questão de direito controvertida.
3. Necessidade e conveniência da uniformização da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em caráter vinculante, ante a dispersão jurisprudencial que
caracteriza o tema.
4. Afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO DO
PIAUÍ para impugnar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PIAUÍ assim ementado (fls. 456/457):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DA FÉRIAS E
ABONO DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR
REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REFEITADA.
AUSÊNCIA
DE
SOLUÇÃO
DE
CONTINUIDADE
DE
VÍNCULO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO RÉU
DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA
PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os pedidos e a causa de pedir da ação ajuizada pela parte Autora
estão bem delimitados, quais sejam: o pagamento de indenização em
decorrência de férias não gozadas. Os valores devidos a título da referida
indenização serão apurados em fase de liquidação/execução.
2. São excepcionais as situações em que a lei ou a jurisprudência
estabelecem a necessidade de prévio requerimento administrativo para fins de
proposição de demanda perante o judiciário, não podendo se criar um
verdadeiro óbice ao direito constitucional de acesso à Justiça. Diante da
ausência de previsão legal, não há falar em necessidade de prévio
requerimento administrativo nos casos em que se pleiteia verbas trabalhistas.
3. A parte Autora pleiteia o pagamento de indenização por férias não
gozadas e, nestes casos, a jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que o
termo inicial da prescrição quinquenal somente ocorre com a impossibilidade
de não mais usufruí-las, o que apenas se dá quando ocorre a aposentadoria ou
a exoneração. Precedentes do STJ.
4. As nomeações da parte Autora sempre ocorreram no primeiro dia útil
subsequente às suas exonerações, de modo que o exíguo lapso temporal
entre a exoneração do servidor e a sua nomeação em outro cargo público não
implica quebra de continuidade do seu vínculo para com a administração
pública.
5. O termo a quo do prazo prescricional quinquenal para pleitear a
indenização referente às férias não gozadas somente teve início com a última
exoneração da parte Autora, o que apenas ocorreu em
Desse
30/12/2016.
modo, tendo em vista que a ação originária foi ajuizada em
dentro,
03/07/2017,
portanto, do prazo prescricional quinquenal, não há falar em configuração da
prescrição.
6. Não há falar em ausência de comprovação dos fatos constitutivos do
direito, uma vez que a parte Autora comprovou a relação jurídica existente
entre as partes, cabendo ao Município fazer a prova do pagamento das verbas
requeridas. Isso porque é o Município, na condição de ente público contratante,
quem emite os contracheques dos seus servidores, exercendo o controle
financeiro da Prefeitura, inclusive, no que se refere aos pagamentos salariais
dos seus funcionários. Ademais, ao servidor é impossível fazer a prova
negativa de tal fato.
7. Não há falar em violação ao princípio da independência dos poderes,
uma vez que compete aos órgãos jurisdicionais discutir ilegalidades
eventualmente existentes no âmbito da administração pública, como é o caso
dos autos.
8. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO RÉU NÃO
PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA
PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 511/517).

Inconformado com o resultado do julgamento do TJPI, o Município recorrente
interpôs recurso especial, com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal. Alegou, em síntese, violação ao
§ 5o, do Código Civil, mais
art. 206,
precisamente a prescrição quinquenal, bem como defende a afronta ao
o e 2o do
art. 1
Decreto 20.910/1932. Aduziu que as dívidas com a Fazenda Pública prescrevem em 5
(cinco) anos, de modo que as verbas decorrentes das férias não usufruídas em período
anterior estariam prescritas.
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem nos termos do artigo
1.030, V, do CPC, indicando o recurso como REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA,
encaminhando ao STJ para análise.
Recebido nesta E. Corte Superior, o Ministro Presidente da Comissão Gestora
de Precedentes determinou a abertura de vista dos autos ao Ministério Público Federal e
a intimação das partes para manifestação, nos termos do
-B, II, do RISTJ.
art. 256
O autor recorrido afirma que não há controvérsia sobre a matéria porque o
STJ já pacificou o entendimento de que a prescrição de fundo de direito configura-se
apenas quando há expressa manifestação da administração pública rejeitando ou
negando o pedido, o que não aconteceu no caso concreto (fls. 612/626).
O recorrente manifestou-se favoravelmente à admissibilidade do presente
Recurso Especial como representativo da controvérsia (fls. 648/650).
Por sua vez, o MPF apresenta manifestação pela não admissão do recurso
como representativo de controvérsia, sob a ótica de que os recursos selecionados
envolvem servidores municipais e o Município de Castelo do Piauí – PI, entendendo ser
uma questão meramente local.
A União apresenta pedido para participar do processo como
sob
amicus curiae
o fundamento de que a temática impacta diretamente no dispêndio de valores advindos
dos cofres públicos, considerando ser a União o ente federativo que possui o maior
número de servidores públicos em seus quadros.
Determinada a distribuição, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
A Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ selecionou
este recurso especial, conjuntamente com o
como representativo de
REsp 2.207.155/PI,

controvérsia jurídica relevante e atual, passível de afetação ao regime dos recursos
repetitivos de que tratam os arts. 1.036 a 1.041 do CPC.
A controvérsia originou-se do recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE
CASTELO DO PIAUI – PI em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí que, em julgamento unânime, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo recorrido, reformando a sentença de 1o grau com a condenação do
Município recorrente ao pagamento da indenização das férias não usufruídas pelo autor
durante todo o período em que foi servidor do município.
O recurso especial no qual foi assentada a controvérsia preenche os requisitos
gerais de admissibilidade. No tocante aos específicos, destaco que houve apontamento
pelo recorrente dos dispositivos legais pretensamente violados, bem como adequado
prequestionamento da matéria, além de exposição de fundamentação adequada para a
exata compreensão da questão de direito submetida ao Tribunal. Não há óbices,
portanto, ao conhecimento do recurso.
No tocante à afetação da questão ao regime dos recursos repetitivos,
transparece a sua pertinência sem maiores digressões. A despeito dos recursos
originários envolverem contendas entre o Município de Castelo do Piauí e servidor
desligado de seus quadros, o que poderia ser interpretado como caso meramente local,
essa afirmação não se sustenta ante a uma simples pesquisa à jurisprudência deste
Tribunal, na qual é possível identificar dezenas de casos já decididos sobre a questão em
discussão: o marco prescricional do direito ao recebimento de indenização por férias não
usufruídas. Essa situação por si só demonstra o potencial de multiplicidade de casos
parelhos.
Ainda com relação ao potencial de multiplicidade de litígios em torno do tema
em afetação, vale registrar a manifestação acostada aos autos pela União sobre a
quantidade de servidores públicos nos seus quadros oriundos de diferentes vínculos e
regimes jurídicos.
Deve ser considerada também que a necessidade de pacificação da questão
para os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal quando do julgamento de
processos similares envolvendo servidores estaduais e municipais.
Além disso, é preciso deixar registrado que a controvérsia sobre o prazo
prescricional para recebimento de verbas indenizatórias já foi enfrentada quando do
julgamento do
que definiu o termo inicial do prazo prescricional para
Tema 516/STJ,
requerer a indenização da licença-prêmio não usufruída antes do desligamento.

Ressalto que a Comissão de Precedentes alertou que o Supremo Tribunal
Federal reafirmou sua jurisprudência relativa à conversão de férias não gozadas, e de
outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, consolidada no
mas não definiu o termo inicial da prescrição:
Tema 635/STF,
Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por
aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do
vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação
do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento
a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento
oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

Por fim, sugiro a alteração redacional do enunciado da tese, de modo a torná-
lo mais objetivo do que aquele proposto pela Comissão Gestora de Precedentes.
A questão de direito controvertida foi sintetizada na seguinte proposição:
“Definir a natureza da obrigação na cobrança de indenização por férias
não gozadas pelo servidor que não mais possui vínculo com a Administração,
se de fundo de direito ou de trato sucessivo, para fins de contagem do prazo
prescricional previsto no
o do Decreto n.o 20.910/32”
art. 1

Contudo, entendo que a proposta de redação sugerida pelo Ministério Público
Federal está mais alinhada com os demais casos já enfrentados por esse colegiado,
como demonstram os arestos trazidos pela Comissão:
PROCESSUAL
CIVIL.
LICENÇA-PRÊMIO
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a
prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licença-prêmio e
férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. Precedentes.
II - Agravo interno desprovido.
(AgRg no Ag n. 699.645/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma,
julgado em
DJ de
p. 361.)
11/10/2005,
7/11/2005,

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS.
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
MOMENTO
DA
APOSENTADORIA.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, a contagem do prazo
prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias
não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria do servidor.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 391.479/BA,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2014,
16/9/2014.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FÉRIAS
VENCIDAS E NÃO GOZADAS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AGRAVO
REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de
que tanto o Servidor aposentado quanto o ainda em atividade fazem jus à
indenização por férias não gozada, uma vez que deixaram de usufruir, no
período adequado, seu direito a férias por vontade da própria Administração.
2. A própria Administração optou em privar o Servidor por período
superior ao permitido na legislação estadual do gozo de suas férias anuais,
comprometendo sua saúde e desvirtuando a finalidade do instituto. Assim,
embora ainda se possa desfrutar do direito, não se pode negar que a saúde
física, psíquica e mental do Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade
de períodos acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser
indenizado.
3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a
Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o
termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se inicia
somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se encontre em
atividade.
4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 509.554/RJ,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/10/2015,
26/10/2015.

Como já ressaltei anteriormente, o mesmo tema relativo ao início do prazo
prescricional já foi analisado no julgamento do Tema 516/STJ:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT.
CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA
APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543-C DO CPC.
1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do
direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por
servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força
da implantação do Regime Jurídico Único.
2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o
entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio
do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive
para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e
100, da

Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
AgRg no
Sexta
18/10/10;
REsp 916.888/SC,
Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de

3/8/09;
Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe
REsp 939.474/RS,
de
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
2/2/09;
REsp 957.097/SP,
Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no
sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em
pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal
para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a
aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJe
AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel.
8/9/10;
Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe
AgRg no
4/6/10;
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
MS
REsp 810.617/SP,
1/3/10;
12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ
/CE), Terceira Seção, DJe
AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min.
13/11/09;
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe
AgRg no Ag 734.153
2/3/09;
/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.
4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem
inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à
licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição
quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida
em
e a propositura da presente ação em
não houve o
6/11/02,
29/6/07,
decurso do lapso de cinco anos.
5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.254.456/PE,
Seção, julgado em
DJe de
)
25/4/2012,
2/5/2012.

Portanto, altero a redação do enunciado da tese, nos seguintes termos:
“Definir o termo inicial do prazo prescricional previsto no artigo 1o do
Decreto 20.910/1932 para as ações de indenização pela não fruição de férias
por servidor que não mais ostenta vínculo com a Administração”.

Ante o exposto, voto pela afetação do presente recurso especial, juntamente
com o
ao regime dos recursos repetitivos (arts. 1.036/1.041 do CPC).
REsp 2.207.155/PI,
Determina-se, para tanto, a adoção das seguintes providências:
a) Delimitação da controvérsia: "definir o termo inicial do prazo prescricional
previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932 para as ações de indenização pela não
fruição de férias por servidor que não mais ostenta vínculo com a Administração";
b) a suspensão da tramitação, no território nacional, de todos os processos
pendentes, que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC) ;
c) comunicação aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes
dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de
Uniformização, com cópia do acórdão de afetação;

d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação em 15 dias, nos
termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC e
-M, “caput”, do RISTJ.
art. 256
e) oportunamente serão decididos os pedidos formulados para participação
como amicus curiae.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0120904-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.207.102 / PI
Números Origem: 08001321820178180045 8001321820178180045
Sessão Virtual de 05/11/2025 a 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Sistema Remuneratório e Benefícios - Abono de Permanência
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI
ADVOGADA
: INGRA LIBERATO PEREIRA SOUSA - PI022359
RECORRIDO
: ANTONIO EVANGELISTA APOLONIO SOBRINHO
ADVOGADO
: MARCELLO VIDAL MARTINS - PI006137
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir o termo
inicial do prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932 para as ações de
indenização pela não fruição de férias por servidor que não mais ostenta vínculo com a
Administração.” e, igualmente por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC,
suspendeu a tramitação, no território nacional, de todos os processos pendentes, que
versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515542131029128@
2025/0120904-5 - REsp 2207102 Petição : 2025/00IJ312-7 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA52253304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANA VIRGINIA MACHADO IGLESIAS, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 12:05:32
Código de Controle do Documento: 662E0091-E0A9-40DC-BC58-B5C8E4B4DC28